Tribunal: STF
Processo: HC 263374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação do benefício previsto no art. 41 da Lei dE Drogas. Impossibilidade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenado por tráfico diz que tem direito ao benefício do art. 41 da Lei de Drogas porque teria apontado onde estaria a droga.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de tráfico, o réu tem direito ao benefício previsto no art. 41 da Lei de Drogas sempre quando apontar onde está a droga.



    III. Razões de decidir



    3. Somente tem direito ao benefício previsto no art 41 da Lei de Drogas o “ acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.”



    4. Caso dos autos não autoriza a concessão do benefício, porque a atuação do agravante em nada ajudou no resultado da investigação.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.